Tribunal: TJMMG
Processo: 0000713-86.2016.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
E DECLARAÇÃO Processo n. 0000713-86.2016.9.13.0003 Relator: Des. Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 01/12/2020 Publicação: 14/12/2020 Decisão: Unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO - DECISÃO ABSOLUTAMENTE FUNDAMENTADA - PRETENSÃO DE REANÁLISE, COM BASE UNICAMENTE NO PONTO DE VISTA DOS EMBARGANTES - EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração só devem ser aviados com a finalidade de completar a decisão omissa, ou aclará-la, afastando eventuais obscuridades ou contradições. - Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo recorrente o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e recorrido o Sub Ten PM Jean Wilson Pereira Oliveira, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivos embargos de declaração apresentados pelos militares identificados no preâmbulo, para sanar as contradições e omissões que apontam no acórdão, com a finalidade de “cassar” o acórdão embargado, bem como para fins de prequestionamento. Em sessão de julgamento realizada no dia 03/11/2020, esta c. Câmara, por maioria de 2 votos a 1, deu parcial provimento ao apelo dos militares embargantes, para reduzir as penas impostas em sentença, impondo-lhes as seguintes penas totais: - Alaídes Roberto de Souza: pena definitiva de 03 (três) anos, 01 (um) mês, e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mantidas as demais condições estabelecidas na sentença; - Adailton de Sousa Oliveira: pena definitiva é estabelecida em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mantidas as demais condições estabelecidas na sentença. Ficou vencido o eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha, que negou provimento ao apelo dos ora embargantes, para manter integralmente a decisão condenatória recorrida. Agora, os embargantes alegam que o acórdão foi “contraditório” e “omisso”, porque manteve a condenação também pelo Fato n. 5 daTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 denúncia, apesar do flagrante preparado, bem como porque não teria enfrentado todas as questões relativas à fixação da pena. Pugnam, ao final, pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para modificar o acórdão e para fins de prequestionamento. É o relatório. VOTOS DES. OSMAR DUARTE MRCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de tempestivos embargos de declaração apresentados pelos militares identificados no preâmbulo, para sanar as contradições e omissões que apontam no acórdão, com a finalidade de “cassar” o acórdão embargado, bem como para fins de prequestionamento. Recebo o recurso, visto que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos da legislação afim. No entanto, diferentemente do recebimento, o acolhimento das razões dos embargos não se mostra possível por qualquer ótica. Analisei com cautela os presentes embargos e, feito isso, tenho absoluta segurança em afirmar que os embargantes não demonstram a mínima omissão ou a mínima contradição no acórdão, e as razões do seu recurso revelam apenas o inconformismo com o resultado do julgamento, que contrariou a integralidade da sua pretensão material. Em verdade, a leitura da peça recursal mostra que os embargantes querem apenas adequar o voto deste desembargador relator ao seu ponto de vista, estritamente pessoal, quanto aos fatos e quanto à matéria, o que não é possível. Ora. A decisão embargada, lastreada em voto completo, traz fundamentação apta para demonstrar as razões pelas quais a colenda Câmara manteve a condenação pela prática dos crimes, bem como as razões da redução da pena, com ampla e inequívoca fundamentação quanto à fixação. Da mesma forma, sobre o tal flagrante preparado, há nítida fundamentação contrária à pretensão dos embargantes, lembrando, uma vez mais, que foram eles próprios que prepararam o flagrante, ao buscarem a prática criminosa de forma tão acintosa. Os embargantes querem, em verdade, renovar a apreciação das suas teses, com enfoque na visão pessoal sobre o assunto, e a leitura da peça dos embargos demonstra isso. Mas se esquecem que o juiz não está obrigado a impugnar cada parágrafo da tese, não está obrigado a justificar, ponto a ponto, todos os dispositivos invocados, principalmente quando o voto apresenta fundamentação apta a esclarecer o afastamento do juiz ao entendimento da parte, como ocorreu neste processo. Se os embargantes não anuem aos termos do decisum, devem buscar a via recursal própria para debater matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. O aresto abaixo reflete a jurisprudência uníssona deste Tribunal:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 219 Número Único: Referência: Apelação Cível n. 774 - Processo. n. 978/08 (AC)/2ª AJME Relator:Juiz Fernando Armando Ribeiro Data Julgamento: 10/02/2011 Data Publicação: 17/02/2011 Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 535 DO CPC - PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES - EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração apenas podem ser aviados com a finalidade de completar a decisão omissa, ou aclará-la, afastando eventuais obscuridades ou contradições. - Não está inclusa, dentre as possibilidades legais, o ajuizamento de embargos de declaração para a rediscussão de matéria já analisada, devendo o embargante utilizar-se das vias próprias. - Embargos rejeitados. Decisão: unânime: REJEITADOS OS EMBARGOS. A questão é, também, pacificada nos Tribunais superiores, como demonstra a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Confirase: Processo EDcl no AgRg no REsp 1430810 / RS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2014/0011700-0 Relator(a) Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (1145) Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 10/06/2014 Data da Publicação/Fonte DJe 24/06/2014 Ementa EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REDISCUSSÃO DA LIDE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. A reiteração de fundamento anteriormente refutado, com base em entendimento uniformizado, deixa transparecer não apenas o inconformismo da parte recorrente, mas a manifesta improcedência do recurso, prolongando desnecessariamente a solução do litígio. 3. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão A Quarta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Os Srs. Ministros Antônio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Luis Felipe Salomão e Raul Araújo (Presidente) votaram com a Sra. Ministra Relatora. Finalmente, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento sobre a fundamentação das decisões judiciais através do Tema 339. Confira-se: AI 791292 QO-RG/PE - PERNAMBUCO REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator (a): Min. GILMAR MENDESTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Julgamento: 23/06/2010 Órgão Julgador: Publicação REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118 Parte (s): AGTE.(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO E ADV.(A/S) LEONARDO SANTANA CALDAS E OUTRO(A/S) AGDO.(A/S): FERNANDO SOARES DE LIMA E ADV.(A/S): PEDRO PAULO PORPINO PEDROSA Ementa: Questão de ordem. Agravo de instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, resolveu a questão de ordem no sentido de reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência da Corte e negar provimento ao recurso extraordinário, aplicando-se o artigo 543-B do Código de Processo Civil, contra o voto do Senhor Ministro Marco Aurélio, que entendia não caber conhecer do agravo. Votou o Presidente, Ministro Cezar Peluso. Ausentes, licenciado, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa e, justificadamente, o Senhor Ministro Eros Grau. Plenário, 23.06.2010. Tema: 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Tese: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015 Esse entendimento foi recentemente ratificado no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação 41.296 - São Paulo -, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, em 13 de outubro de 2020. Finalmente, quanto à pretensão de prequestionamento, não há o que ser esclarecido, e apenas remeto os embargantes ao disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, segundo o qual os elementos suscitados para tal fim serão considerados incluídos no acórdão, caso o tribunal superior considere haver nele algum erro, omissão, contradição ou obscuridade.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou equívoco na decisão embargada, fica evidente que o objetivo dos embargantes é obter um novo julgado, com reanálise de mérito, inadmissível em sede de embargos de declaração, razão pela qual rejeito o presente recurso, pois, ainda que tempestivo, não preenche os requisitos legais. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de dezembro de 2020. Des. Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relato